Tribunal: TJSP
Processo: 2066910-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066910-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
RENATO TEIXEIRA DA COSTA e Paciente GUILHERME PINTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
por perda de objeto, deram por prejudicada a presente impetração, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066910-77.2020.8.26.0000 -Voto no 41506
2
Voto 41.506
Habeas Corpus n. 2066910-77.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto
Processo n. 000399-41.2019.8.26.0154 - DEECRIM 8a RAJ
Impetrante
Renato Teixeira da Costa
Paciente
Guilherme Pinto da Silva
O ilustre advogado Renato Teixeira da Costa, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a)
da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal -
DEECRIM, da Comarca de São José do Rio Preto, impetra o presente
habeas corpus, em favor de Guilherme Pinto da Silva, visando seja
assegurado ao paciente o cumprimento da pena em prisão albergue
domiciliar, levando-se em consideração as orientações da Organização
Mundial da Saúde e a Recomendação no 62, do Conselho Nacional de
Justiça. Alega que há muito o paciente faz jus a cumprir a pena em
regime menos gravoso. Sustenta que a não apreciação do pedido de
progressão de regime coloca em risco a vida do paciente, de idade
avançada e com antigo quadro de problemas respiratórios. Aduz que o
paciente cumpre pena por delitos cometidos sem violência ou grave
ameaça à pessoa, possui residência fixa e família constituída que lhe dará
acolhimento
e
sustento
necessários
(fls.
1/5).
Acompanham
os
documentos de fls. 6/9.
Requisitadas informações, a autoridade impetrada
prestou as que entendeu necessárias (fls. 15), acompanhadas da
documentação de fls. 16/27. A liminar foi concedida (fls. 29/30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066910-77.2020.8.26.0000 -Voto no 41506
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina no sentido
de que seja julgado prejudicado o pedido (fls. 36/37).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
Dá-se por prejudicada a presente impetração.
O paciente Guilherme Pinto da Silva cumpre pena
privativa de liberdade, que totaliza três anos e seis meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, com término previsto para o dia 3 de janeiro de
2023 (fls. 18/20).
Segundo consulta ao processo de execução da pena,
que tramita, de forma digital, no dia 28 de abril de 2020, fora proferida
decisão que, ao reconhecer a presença do mérito e o cumprimento do
lapso, assegurou ao paciente a progressão ao regime aberto (fls. 98/102).
Diante do exposto, por votação unânime, por perda
de objeto, deram por prejudicada a presente impetração.
desa Angélica de Almeida
relatora